Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709364-92.2019.8.07.0009 RECORRENTE: SEBASTIÃO PALMEIRA DOS SANTOS RECORRIDAS: CIRLEI NASCIMENTO, RENATA ESTELLA NASCIMENTO PALMEIRA, SILFARNEY GUEDES RAMOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 30648763, inadmitiu os recursos especial e extraordinário manejados por SEBASTIÃO PALMEIRA DOS SANTOS, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 50354506 – p. 3/5) não conheceu do apelo. Por sua vez, o STF, em decisão proferida pela Ministra Presidente ROSA WEBER (ID 50354507), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Dessa forma, verifica-se que a Corte Suprema entendeu estar a suposta violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXVI amparadas em precedentes da Corte Suprema, julgados pela sistemática de repetitivos, conforme consta da decisão de ID 30648763, não tendo a parte recorrente se desincumbido da oposição de agravo interno, único recurso cabível para a negativa de seguimento. Assim, não conheço do agravo no recurso extraordinário. Remetam-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014